Tribunal: STF
Processo: ARE 1599749
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 410):

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO ULTRAPASSADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS DELAS DECORRENTES - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PROVA OBTIDA EM RAZÃO DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS - REGULARIDADE DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDENAÇÃO INVIÁVEL - CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM NO CASO CONCRETO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 - INAPLICABILIDADE. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO DANO SOCIAL CAUSADO PELAS INFRAÇÕES PRATICADAS - NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA - NECESSIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS E, DE OFÍCIO, DECOTADO O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO DANO SOCIAL CAUSADO PELAS INFRAÇÕES PRATICADAS. I - A denúncia que contém a exposição do fato criminoso em toda a sua essência e circunstâncias, possibilitando, aos acusados, a ampla defesa, não é inepta. II - Se as interceptações telefônicas foram devidamente precedidas de ordem judicial e as sucessivas prorrogações foram determinadas com fundamento na imprescindibilidade da diligência, em observância ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/96, não há falar em nulidade da prova obtida na cautelar. III - Demonstrada a regularidade da prova obtida em razão da quebra de sigilo de dados telefônicos, deve ser a mesma mantida. IV - Satisfatoriamente comprovada nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, inviável é a absolvição dos réus. V - Para que possa ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível há de ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes nos autos, não bastando a simples versão dada pelo próprio agente que se diz vítima de coação. VI - Configura bis in idem a condenação dos réus pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, quando não está comprovado o envolvimento de nenhum deles com a prática permanente de outros delitos além do tráfico de drogas. VII - Se as penas foram fixadas em estrita observância aos critérios legais, descabida é a sua exasperação. VIII - Considerando a existência de provas firmes da participação de adolescente na venda de drogas e na associação para o tráfico, inviável o decote da causa de aumento de penas prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. IX - A condenação simultânea do acusado pelo delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas inviabiliza, por total incompatibilidade, o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, já que evidente sua dedicação a atividades criminosas. X - Mostra-se fundamental, para que o magistrado possa fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, que sejam observados os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo de rigor a sua exclusão quando não se oportuniza às partes o direito de produzir eventuais provas que pudessem influenciar no arbitramento do valor da indenização. XI - Em caso de interposição de recurso, devem ser fixados honorários em favor do defensor dativo, cujo valor deve ser estabelecido com base na tese firmada por este Egrégio Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.032808-4/002.

Consta nos autos que ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA foi condenada como incursa nas infrações penais descritas no art. 2º, §§2º, e 4º, I, da Lei 12.850/13, e nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incs. VI, da Lei 11.343/06; ADRIANA CORDEIRO COSTA como incursa nas infrações penais descritas no art. 2º, §§2º, e 4º, I, da Lei 12.850/13, e nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incs. VI, da Lei 11.343/06; MARIA DO CARMO ALVES AZEVEDO como incursa nas infrações penais descritas no art. 2º, §§2º, e 4º, I, da Lei 12.850/13, e nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incs. VI, da Lei 11.343/06 (Doc. 279).
Interposto recurso de Apelação pelas acusadas, foi negado provimento ao apelo, tendo o TJMG afastado a penalidade relativa à indenização pelo dano social causado pelas infrações em relação a todos os réus (Doc. 410).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, as rés interpõem Recurso Extraordinário, no qual sustentam que o acórdão violou o artigo 5°, XXXVIII, alínea “b”,  LIV, da CF/88 (Doc. 494).
Nas razões recursais, argumentam que “o r. acórdão contrariou dispositivo constitucional uma vez que, não foi o recorrente quem deu causa à nulidade alegada, posto que, cabe ao Juiz que presidiu a instrução, proferir a sentença, portanto, o não cumprimento de norma legal para que as recorrentes sejam ABSOLVIDAS, com fundamento no art. 386, V do CPP, em decorrência da inexistência de provas de terem concorrido para a prática do crime, eiva de nulidade todo o julgamento, já que o processo penal deve preservar as formalidades legais, para efetivamente preservar o direito daquele que se submete ao Poder Judiciário, conhecendo previamente as regras com as quais será julgado, devendo ser anulada por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal”.
Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “para anular a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana/MG, devendo que as recorrentes sejam ABSOLVIDAS, com fundamento no art. 386, V do CPP, em decorrência da inexistência de provas de terem concorrido para a prática do crime, de modo a ser observado o devido processo legal, com as formalidades previstas em lei”.
A Corte estadual não admitiu o recurso, ao fundamento de que “eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta Corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática” (Doc. 500).
No Agravo, as recorrentes refutam a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 521).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos das recorrentes para sustentarem a repercussão geral da matéria (Doc. 494, fls. 3-7):	

II – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 
2.1 - Consta da denúncia que entre o período do ano de 2017 a maio 2021 os acusados se uniram de forma dolosa e consciente para promoverem, constituírem e integrarem organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o intuito de obter, diretamente, vantagem patrimonial com a pratica de diversas infrações penais, dentre elas algumas cujas penas máximas são superiores a quatro anos. 
2.2 - Assim, conforme a denúncia o Apelante supostamente praticou a conduta descrita no art. 2, parágrafos 2 e 4, inciso I da Lei 12.850/2013 c/c art. 33, 35 c/c art 40, inciso VI da lei 13.343/2011. 
2.4 - O procedimento teve seu curso regular, realizada a audiência de instrução e julgamento, e após foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, sendo aberta vista à defesa para o mesmo fim 
2.5 - O MM. Juiz julgo parcialmente procedente o pedido da denúncia para condenar as Apelantes pela pratica dos delitos tipificados nos art. 33 “caput”, art. 35 e art. 40 VI da Lei 11.343/06, a pena de 09 anos, 04 meses, em regime fechado.
[...]
2.15 – Nesse contexto, o r. acórdão contrariou dispositivo constitucional uma vez que, não foi o recorrente quem deu causa à nulidade alegada, posto que, cabe ao Juiz que presidiu a instrução, proferir a sentença, portanto, o não cumprimento de norma legal para que as recorrentes sejam ABSOLVIDAS, com fundamento no art. 386, V do CPP, em decorrência da inexistência de provas de terem concorrido para a prática do crime, eiva de nulidade todo o julgamento, já que o processo penal deve preservar as formalidades legais, para efetivamente preservar o direito daquele que se submete ao Poder Judiciário, conhecendo previamente as regras com as quais será julgado, devendo ser anulada por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal. 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso dos autos, o TJMG manteve a condenação das rés, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 410):

Da materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 
Como visto, todos os apelantes pretendem ser absolvidos quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Entretanto, tais pleitos não merecem acolhimento.
[...]
As informações colhidas durante as investigações demonstraram que o investigado Rafael Alves de Azevedo liderava a organização criminosa. Apurou-se que era ele quem traçava todas as diretrizes de atuação dos demais, orquestrando a distribuição de drogas e os respectivos vendedores, cobrando e fiscalizando as atuações dos membros e os lucros obtidos, articulando venda e reabastecimento de drogas, além de fornecer seus veículos para transporte de entorpecentes, suas propriedades na zona rural para o armazenamento de drogas e tomando providências de cobrança em relação aos prejuízos sofridos pela ORCRIM, bem como em relação a veículos apreendidos pela Polícia, cobrança de dívidas e entorpecentes extraviados (mediante tortura) e empenho na manutenção da liberdade dos membros presos. 
Ainda, apurou-se que Rafael possuía armas e munições para vender/fornecer e também intermediava e providenciava a aquisição de armas de fogo e munições para os demais membros da organização, praticou crime de incêndio doloso, por meio de executor, a fim de intimidar o proprietário da terra, participou de esquema criminoso de facilitação de concessão de CNH no Estado da Bahia, tentando angariar “clientes”, foi mandante de crime de tortura e extorsão de pessoa que teria furtado droga da organização, preso pelo crime de receptação de aparelho celular furtado. Inclusive, em tal aparelho, após o devido deferimento de quebra de sigilo, foram encontradas várias conversas corroborando a atuação da ORCRIM no esquema criminoso de obtenção de CNH e seu envolvimento e função de líder do tráfico. 
Além disso, houve tentativa de homicídio da vítima W.M.F. em que vários membros da organização, inclusive o líder, foram apontados como responsáveis. Por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas foi possível verificar que os réus Adriana Cordeiro Costa, Ana Cláudia Pereira Da Silva, Maria Do Carmo Alves Azevedo, Maxuel Rodrigues Barbosa e Leidiane Moreira Mendes exerciam a mercancia ilícita de entorpecentes e estavam associados a outros indivíduos para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas. Insta salientar que, apesar de nem todos os denunciados terem sido flagrados na posse direta de drogas, há nos autos provas suficientes de que as substâncias apreendidas, cujos laudos toxicológicos preliminares e definitivos foram acostados aos autos (doc. 22), pertenciam à associação como um todo, tendo em vista as interceptações telefônicas realizadas e a prova oral colhida. 
No que diz respeito, especificamente, aos réus destes autos, verifica-se que Adriana Cordeiro Costa prestava auxílio ao seu companheiro, o co-denunciado Kaio César Alves Cordeiro, que ocupava a posição de “sublíder” da organização, sendo que corré Ana Cláudia Pereira Da Silva era considerada a “Primeira Dama”, pois era amásia do líder do grupo criminoso, Rafael Alves de Azevedo, além de efetivamente operar o comércio ilegal de entorpecentes na condição de gerente do tráfico. Já a denunciada Maria do Carmo Alves Azevedo é genitora dos acusados Rafael Alves e Kaio César Alves, e exercia a função de “mensageira” e “serviços gerais”, enquanto Maxuel Rodrigues e Leidiane  Moreira Mendes eram “vapores” do grupo criminoso, ou seja, responsáveis pela venda direta de drogas, sendo subordinados aos “subgerentes” Rodrigo Tavares Martins e Samuel Amaral Correia, vulgo “Queimado”. 
Nesse sentido, as provas produzidas evidenciam que a acusada ADRIANA auxiliava seu amásio Kaio diretamente na gestão e manutenção das atividades desenvolvidas pela organização, especialmente nos períodos em que Kaio esteve preso.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1529440 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06/03/2025)

Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     

A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009.
     
 O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:  

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente